Tribunal: TJMT
Processo: 1001347-19.2023.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001347-19.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[YAM EVANGELISTA CHAGA - CPF: 052.580.991-05 (ADVOGADO), ISIS SANTOS DA SILVA - CPF: 067.894.451-29 (AGRAVANTE), LUCAS ARAUJO CARVALHO - CPF: 059.483.621-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001347-19.2023.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1001347-19.2023.8.11.9005

Agravante:
Isis Santos da Silva

Agravado:
Estado de Mato Grosso

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - EMISSÃO DE
DIPLOMA
DE
CURSO

TÉCNICO
PROFISSIONALIZANTE - ENSINO MÉDIO -
ALEGAÇÃO DE DEMORA PARA O CUMPRIMENTO DO DEVER DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL –
DECISÃO REFORMADA
–
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

A demora da instituição de ensino superior para expedição do diploma de conclusão do curso configura ilícito que dá ensejo à indenização pelos danos causados ao aluno.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001347-19.2023.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1001347-19.2023.8.11.9005

Agravante:
Isis Santos da Silva

Agravado:
Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de
Isis Santos da Silva

Ação:
de Obrigação de Fazer.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Decisão agravada (processo n.º 1048985-94.2023.8.11.0001
-
Id.
131486306
)
:
indeferiu a tutela de urgência,
de natureza antecipada
, sob o fundamento de que matéria não apreciada enfrentaria o mérito da demanda em momento inicial, antes mesmo do contraditório.

Agravo de Instrumento
: pugna pela reforma da decisão combatida, e, liminarmente, requer a concessão da tutela antecipada para o fim de determinar ao agravado a imediata emissão do diploma de conclusão do curso da agravante.

Decisão - Liminar (
Id.

190220664
)
: deferiu a liminar pleiteada.

Informação do Juízo. (Id.
187578161
):
informou que
determinou o imediato cumprimento da liminar concedida
no que concerne a expedição do diploma da agravante no curso técnico em Segurança do Trabalho.

Sem

Contrarrazões
.

Parecer Ministério Público (Id.

198277654
):
manifestou pela não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1001347-19.2023.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1001347-19.2023.8.11.9005

Agravante:
Isis Santos da Silva

Agravado:
Estado de Mato Grosso

VOTO

EMINENTES PARES:

T
rata-se de Agravo de Instrumento interposto por Isis Santos da Silva em face da decisão interlocutória proferida nos autos nº 1048985-94.2023.8.11.0001, em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, com objetivo de reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o agravado entregue o diploma de conclusão do curso Técnico em Segurança do Trabalho à agravante.

Alega a agravante que concluiu o curso técnico em segurança do trabalho, nível médio, ofertado pela escola técnica do Estado de Mato Grosso em 25/02/2022. Aduz que não foi inserida nas turmas formandas, todavia foi emitido o certificado de conclusão de curso em 10/2022.

Sustenta que o referido documento não é suficiente para realização da inscrição e registro junto ao órgão responsável pelo registro dos profissionais técnicos de segurança do trabalho, requisito mínimo exigido para inserção no mercado de trabalho especializado.

Da análise detida nos autos,
evidencia-se dos documentos constantes do processo de origem que a agravante concluiu o curso Técnico em Segurança do Trabalho, conforme constata no certificado de conclusão de curso, emitido pelo agravado e a ficha de avaliação da entrega do TCC (
Trabalho de conclusão de curso) no
Id
128474854
, documento fundamental para a emissão do diploma que por si só sedimenta a probabilidade do direito perquirido.

Ademais, verifica-se na informação prestada pela secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação
no processo de origem, ID nº
141616544
que apesar da agravante ter preenchido todos os requisitos para a emissão do diploma do referido curso, não foi colocada na lista de formandos, e por consequência, não recebeu seu diploma de nível técnico.

Entretanto, apesar da entrega do certificado, as empresas da área exigem além do diploma, registro junto ao ministério do trabalho e emprego, fazendo com que a agravante perdesse diversas oportunidades de emprego por não preencher os requisitos necessários.

Desse modo, o conjunto probatório apresentado no processo de origem (nº 1048985-94.2023.8.11.0001) demonstra a verossimilhança das alegações feitas na inicial pela agravante.

De outra banda, o perigo da demora é evidente, pois o atraso na entrega do diploma do curso, objeto da lide, retarda a inserção da agravante ao mercado de trabalho, podendo vir a gerar danos de difícil reparação, ou até mesmo irreparáveis a esta.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial desta Turma
Recursal:

“
CURSO TECNICO PROFISSIONALIZANTE
– NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE AULAS PRÁTICAS CONTIDA NA EMENTA DO CURSO –
DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DO CURSO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA POR VEDAÇÃO A REFORMATIO IN PEJUS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser majorado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.(TJ-MT - RI: 10007540920208110044, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 16/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/10/2023).”

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
EMISSÃO DE DIPLOMA DE CURSO TÉCNICO. ALEGAÇÃO DE DEMORA PARA O CUMPRIMENTO DO DEVER DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL
.SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O mero descumprimento de uma obrigação, por si só, não é ato capaz de ofender a dignidade de alguém ou causar abalo anímico in re ipsa, competindo à parte alegadamente lesada demonstrar a ocorrência de circunstância excepcional advinda desse descumprimento. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1005969-27.2022.8.11.0001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 02/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/03/2023).”

Por estas razões, conheço do recurso e DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, ratificando a decisão liminar proferida em ID nº
190220664
,
para o fim de determinar ao agravado a imediata emissão do diploma de conclusão do curso da agravante.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024